Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700009-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) IMPETRANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo legal (§2o do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais). Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator